Tribunal: CARF
Processo: 12448.735473/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735473/2012-01
ACÓRDÃO
1301-008.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROL STAFF LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de demonstrar a veracidade das alegações
apresentadas por meio de provas válidas que atendam às condições
previstas no ordenamento jurídico. Neste contexto, deve comprovar que
os supostos balancetes apresentados são suportados por sua escrituração
contábil e foram tempestivamente transcritos no Livro Diário ou no Lalur.
Ausente tal demonstração, devem ser mantidos os valores declarados em
DIPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735473/2012-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROL STAFF LTDA. (fls. 550/555), em
face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 204/210) lavrado para
exigir IRPJ do ano-calendário de 2010, em função de suposta insuficiência de recolhimento, bem
como para cobrar multa isolada por falta de recolhimento sobre a base de cálculo estimada. O
tributo foi acrescido de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os fatos que embasaram o recolhimento a menor dos tributos foram bem
sintetizados no relatório elaborado pela DRJ no acórdão recorrido (fls. 533 e seguintes), razão pela
qual transcrevo seus trechos principais:
Da Acusação Fiscal
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 198/203, a Auditora-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações
da exação fiscal.
Explica, inicialmente, que a contribuinte, optante da tributação pelo regime do
lucro real com apuração anual, poderia suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, caso demonstrasse, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excedia o valor do tributo
calculado com base no lucro real do período em curso.
Acrescenta que, caso a antecipação mensal não seja recolhida, o contribuinte
ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor que deveria ter sido recolhido,
mesmo na hipótese de ter apurado prejuízo no dia 31 de dezembro ou na data de
encerramento de suas atividades.
Na sequência, expõe que não obstante a contribuinte ter declarado, na DIPJ,
estimativas de IRPJ a pagar nos meses de julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2010, deixou de recolhê-las, o que ensejou a exigência da multa
isolada, conforme tabela abaixo:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735473/2012-01
3

Quanto ao tributo em si, informa que deixou de pagar o montante apurado no fim
do ano calendário 2010, conforme sintetizado a seguir:

Comenta, ainda, a falta de recolhimento das estimativas de CSLL bem como da
própria contribuição, matéria esta objeto do processo no 12448.735474/2012-48.
Prossegue, informando a motivação jurídica da autuação e transcreve ementas de
acórdãos proferidos pelo CARF sobre a matéria.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 232/236), informando
que parcelou o tributo exigido, instaurando o contencioso administrativo são somente com
relação à multa isolada. A defesa foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 532/540)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ESTIMATIVA COM BASE EM BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO.
O contribuinte sujeito à tributação pelo lucro real com apuração anual pode
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, caso
demonstre, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735473/2012-01
4
já pago excede o valor do tributo calculado com base no lucro real do período em
curso.

BALANCETES. ÔNUS DA PROVA.
A impugnante tem o ônus de demonstrar a veracidade das alegações oferecidas
na impugnação por meio de provas válidas que atendam às condições previstas
no ordenamento jurídico. Neste contexto, deve comprovar que os supostos
balancetes apresentados são suportados por sua escrituração contábil e foram
tempestivamente transcritos no Livro Diário ou no Lalur.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 550/555), sustentando em síntese a
nulidade da autuação, pois os balancetes indicariam que o “[...] o Imposto de Renda que já havia
sido antecipado nos meses anteriores já era superior ao imposto devido”, razão pela qual a
antecipação não teria sido realizada, nos termos da legislação que autoriza a utilização dos
balancetes de redução e suspensão.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 02/08/2021 (fls. 548), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 547), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, com o parcelamento do tributo cobrado, remanesce a controvérsia
tão somente quanto à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ nas
competências de 07/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010, aplicada com fundamento no
art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96.
9.
Nas suas razões, a Recorrente destaca o art. 227 do RIR/2018, segundo o qual
ficaria a critério do contribuinte a utilização do balancete de redução/suspensão. Menciona que,
por equívoco, a Autoridade Fiscal, ao analisar os balancetes, “[...] considerou como devidos os
valores calculados pela estimativa, quando, na verdade, tais balancetes evidenciam a comparação
entre os cálculos da estimação mensal, do lucro real e os valores já recolhidos.” Assim, quando o
balancete de setembro de 2010 apontou que o imposto de renda antecipado já seria superior ao
devido, a antecipação não teria sido realizada, nos termos da legislação em vigor, sendo
improcedente o lançamento.
10.
Durante o processo administrativo, a DRJ converteu o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem realizasse o seguinte: 1. Explicar por que os valores indicados na
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735473/2012-01
5
DIPJ (superiores) prevaleceram sobre os valores indicados nos balanços apresentados pelo
contribuinte; 2. Se os valores informados nos balanços juntados aos autos são suportados por
escrituração contábil regular. Porém, a Recorrente, apesar de reiteradamente intimada, não
apresentou qualquer documento à diligência, cuja conclusão foi a seguinte (fls. 526):
Em 06.02.2021, decorridos 15 meses na tentativa de se desenvolver a diligência
na contabilidade da empresa autuada lavramos o Termo de Constatação Fiscal
para dar conhecimento ao contribuinte que, após todas as dilações de prazos ao
longo destes meses, ficou constatado por esta fiscalização não haver sido
atendidas às intimações lavradas, cientificando o contribuinte do encerramento
da presente diligência com a lavratura do Termo de Encerramento que será
encaminhado eletronicamente.
Considerando todos os fatos aqui detalhados, tornou-se impraticável a diligência a
ser desenvolvida no contribuinte, por meio da qual se verificaria o documental
que daria respaldo aos lançamentos contábeis ocorridos ao longo do ano de 2010,
razão pela qual também não foram considerados os valores constantes dos
balanços e sim da DIPJ por ocasião da lavratura do Auto de Infração, visto que a
fiscalização não teve acesso aos documentos comprobatórios, nem por ocasião da
fiscalização e nem no decorrer desta diligência e, portanto, não havendo
segurança nas informações ali contidas pela total falta de respaldo documental.
11.
Diante desse cenário, a DRJ manifestou conclusão no seguinte sentido:
Tendo em vista que, em diligência fiscal, foi dada a oportunidade para que a
contribuinte demonstrasse que os “balancetes” oferecidos atendem aos
requisitos normativos e considerando que ela não demonstrou qualquer
preocupação em atender às intimações fiscais, conclui-se que os elementos
apresentados com a impugnação não atestam a veracidade das alegações
oferecidas nem maculam a autuação fiscal.
Fica, portanto, mantido o lançamento fiscal, elaborado com base na DIPJ entregue
pela própria contribuinte.
12.
As alegações da Recorrente são genéricas e não infirmam a conclusão adotada pela
DRJ, no sentido de que não houve qualquer demonstração da confiabilidade dos balancetes
apresentados.
13.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 565
DF CARF MF
Original